Tribunal: TJES
Processo: 5001653-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001653-21.2021.8.08.0000

AGTES:

DILSON DA SILVA CARDOSO
e
ZULEICA DIMASE SCHERRER CARDOSO

AGDA:

SANTINHA NELY SCHAYDER SCHERRER

RELATORA:

DESEMB. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Com efeito, não há como afastar a posse anterior da agravada, o que sequer foi impugnado pelos agravantes quando da interposição do recurso de agravo de instrumento. Aliás, o
comprovante de recolhimento de taxas e impostos e contas de água e de luz, todos em nome da agravada,
atribuem verossimilhança suficiente acerca da posse anterior, justificando a concessão liminar da reintegração. Outrossim, a cópia do boletim de ocorrência lavrado em 06/03/2021 atesta,
prima facie
, o esbulho praticado pelos agravantes.

2. Ademais disso, conforme consta do recurso de agravo de instrumento tombado sob o nº 5001926-97.2021.8.08.0000, interposto pela agravada contra ulterior decisão que suspendera o cumprimento da medida liminar de reintegração de posse,
o qual se encontra associado ao presente
, a declaração emitida pelo inventariante dos bens deixados pelo falecido marido da agravante, acrescido da petição redigida pelo advogado atuante na ação de inventário nº 0000369-94.2014.8.08.0069, contradizem a alegação dos agravados de que teriam sido autorizados a tomar posse sub judice.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 18 de Julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001653-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DILSON DA SILVA CARDOSO e outros
AGRAVADO: SANTINHA NELY SCHAIDER SCHERRER
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001653-21.2021.8.08.0000

AGTES:
DILSON DA SILVA CARDOSO
e
ZULEICA DIMASE SCHERRER CARDOSO

AGDA: SANTINHA NELY SCHAYDER SCHERRER

RELATORA: DESEMB. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DILSON DA SILVA CARDOSO
e
ZULEICA DIMASE SCHERRER CARDOSO
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 1105064, p. 01-02) por meio da qual o julgador
a quo
, nos autos da ação possessória proposta por
SANTINHA NELY SCHAYDER SCHERRER
,
deferiu a liminar de reintegração de posse por esta postulada, relacionada ao imóvel localizado à Rua Leonel Porto, nº 22, Lagoa do Meio, Cidade Nova, Marataízes, ES.

Em suas razões recursais (ID 1105057, p. 01-08),
os agravantes alinham os seguintes fundamentos para obterem a reforma da decisão objurgada: (i) o imóvel, hoje constituído por 02 pavimentos, foi adquirido conjuntamente por
Dimael Scherrer
e pela agravada, dos quais a agravante Zuleica é filha
; (ii)
com o falecimento de Dimael Scherrer, ocorrido em 30/05/2013, todos os imóveis do casal, inclusive o litigioso, foram arrolados
na ação de inventário tombada sob o nº 0000369-94.2014.8.08.0069; (iii) em comum acordo, a agravada continuou a residir no 1º andar da casa individualizada,
localizada à Rua Leonel Porto, nº 22, Lagoa do Meio, Cidade Nova, Marataízes, ES,
ao passo que ficaram com a posse do imóvel localizado na Rua Perdiz, nº 15, Guadalupe, Rio de Janeiro, RJ; (iv) posteriormente, resolveram se mudar para Marataízes, quando obtiveram então autorização do inventariante para adentrarem no térreo do imóvel litigioso; (v) é totalmente mentirosa a informação de prática de esbulho, restando comprovada a autorização dentro do processo de inventário, e; (vi) sendo assim, não há que falar em desocupação do imóvel.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 1176768, p. 01-04).

A d. Procuradoria de Justiça opinou no sentido de que seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento (ID 1545588, p. 01-07).

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 05 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001653-21.2021.8.08.0000

AGTES:

DILSON DA SILVA CARDOSO
e
ZULEICA DIMASE SCHERRER CARDOSO

AGDA:

SANTINHA NELY SCHAYDER SCHERRER

RELATORA:

DESEMB. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Como relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto por
DILSON DA SILVA CARDOSO
e
ZULEICA DIMASE SCHERRER CARDOSO
,
haja vista estar inconformada com a decisão (ID 1105064, p. 01-02)
por meio da qual o julgador
a quo
, nos autos da ação possessória proposta por
SANTINHA NELY SCHAYDER SCHERRER
,
deferiu a liminar de reintegração de posse por esta postulada, relacionada ao imóvel localizado à Rua Leonel Porto, nº 22, Lagoa do Meio, Cidade Nova, Marataízes, ES.

Em suas razões recursais (ID 1105057, p. 01-08),
os agravantes alinham os seguintes fundamentos para obterem a reforma da decisão objurgada: (i) o imóvel, hoje constituído por 02 pavimentos, foi adquirido conjuntamente por
Dimael Scherrer
e pela agravada, dos quais a agravante Zuleica é filha
; (ii)
com o falecimento de Dimael Scherrer, ocorrido em 30/05/2013, todos os imóveis do casal, inclusive o litigioso, foram arrolados
na ação de inventário tombada sob o nº 0000369-94.2014.8.08.0069; (iii) em comum acordo, a agravada continuou a residir no 1º andar da casa individualizada,
localizada à Rua Leonel Porto, nº 22, Lagoa do Meio, Cidade Nova, Marataízes, ES,
ao passo que ficaram com a posse do imóvel localizado na Rua Perdiz, nº 15, Guadalupe, Rio de Janeiro, RJ; (iv) posteriormente, resolveram se mudar para Marataízes, quando obtiveram então autorização do inventariante para adentrarem no térreo do imóvel litigioso; (v) é
totalmente mentirosa a informação de prática de esbulho
, restando comprovada a autorização dentro do processo de inventário, e; (vi) sendo assim, não há que falar em desocupação do imóvel.

Pois bem. De saída, sobreleva notar que quem busca a proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o anterior exercício do seu poder físico sobre a coisa, bem como a ocorrência da turbação ou do esbulho, na forma do art. 561 do CPC, assim redigido:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, a agravada alegou na petição exordial da ação de origem (ID 1105063, p. 01-12) ter sido casada com Dimael Scherrer, falecido em 30/05/2013 (ID 1129117, p. 19), com quem teve 03 filhos (Nélio Scherrer, Dionel Francisco Scherrer e a agravante Zuleica Dimase Scherrer Cardoso, esta casada com o também agravante Dílson da Silva Cardoso), sendo que durante a vida conjugal adquiram alguns bens, valendo correlacionar os seguintes imóveis: 1) casa de 2 pavimentos localizada à Rua Perdiz, nº 15, Guadalupe, Rio de Janeiro, RJ, que foram cedidas ao filho Dionel, que utiliza a parte térrea, e a agravante Zuleica, que utilizava o 1º andar; 2) casa localizada à Rua Pedradas, nº 28, Bairro Ilmenita, Marataizes, ES; 3) casa localizada à Rua Jacinto Romano da Silva, s/nº, Bairro Acapulco, Marataízes, ES, que foi cedida ao filho Nélio, e; 4) casa de 2 pavimentos localizada à Rua Leonel Porto, nº 22, Lagoa do Meio, Cidade Nova, Marataízes, ES, que utiliza como moradia.

Informou a agravada ter restado acordado verbalmente entre ela e os filhos que cada um deles permaneceria nas respectivas casas emprestadas até o término da ação de inventário nº 0000369-94.2014.8.08.0069, em trâmite na Vara de Secessões.

Nada obstante, os agravantes, segundo ainda relatou a agravada, resolveram se mudar para Marataízes e, sem autorização, passaram a residir na casa localizada à Rua Pedradas, e, como se não bastasse, em 06/03/2021 invadiram o pavimento térreo da casa localizada à Rua Leonel Porto, que se encontrava na sua posse exclusiva.

O julgador
a quo
, ao deferir o pedido liminar, assim consignou (
ID 1105064, p. 01-02
), no que interessa:

[...]
A concessão de tutela de urgência em demanda que envolve pedido possessório exige, como de corriqueiro saber jurídico e na generalidade das hipóteses, a análise do preenchimento dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber: a) prova da posse pregressa; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo requerido; c) da data da turbação ou do esbulho; e d) da continuidade da turbação ou da perda da posse.

No caso vertente, os elementos de prova que instruem a inicial demonstram, num juízo de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos, como passo a expor:

A posse pregressa da autora está comprovada pelo contrato de compra e venda e respectivo recibo (fls. 22/24), pelo do registro de responsabilidade técnica datada do ano de 2017 em nome da autora (fls. 27/28), além dos carnês de IPTU e faturas de energia elétrica e água em seu nome (fls. 33/42).

A seu turno, o esbulho possessório, sua data e a perda da posse também estão comprovados, como se infere do boletim de ocorrência de fls. 47/49.

Assim, com as limitações probatórias inerentes à apreciação do pedido em sede de cognição sumária, é razoável admitir a presença dos aludidos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Pelos motivos expostos, tenho por desnecessária a justificação prévia do alegado para apreciação do requerimento de liminar, visto que a prova testemunhal pouco acrescentaria ao que já está documentalmente demonstrado.

Do exposto,

acolho o pedido liminar e, com fundamento no art. 562 do CPC, DETERMINO a reintegração da autora na do imóvel objeto do litígio
, localizado em Rua Leonel Porto, 22 – Lagoa do Meio – Cidade Nova, nesta Comarca, estabelecendo, contudo, o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação.
[...]

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Com efeito, não há como afastar a posse anterior da agravada, o que sequer foi impugnado pelos agravantes quando da interposição do recurso de agravo de instrumento. Aliás, o
comprovante de recolhimento de taxas e impostos e contas de água e de luz, todos em nome da agravada (ID 1129117, p. 31-40),
atribuem verossimilhança suficiente acerca da posse anterior, justificando a concessão liminar da reintegração.

Outrossim, a cópia do boletim de ocorrência lavrado em 06/03/2021 atesta,
prima facie
, o esbulho praticado pelos agravantes (ID 1129117, p. 45-47).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – CORRETA DECISÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Ação de Reintegração é espécie de ação possessória que tem por característica o ônus imposto ao autor de comprovar, de forma clara, o preenchimento dos requisitos disciplinados no artigo 561 do CPC (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse), principalmente, para fins de concessão liminar. 2. Na hipótese dos autos, restou comprovada a posse do imóvel, pois a agravada juntou fatura de água (fl. 41) e carnê do IPTU⁄2015 (fls. 46⁄47), além dos 3 (três) depoimentos colhidos em juízo (fls. 92⁄94); para comprovação da propriedade, juntou a cópia da matrícula do imóvel no Registro Geral (fl. 43); e para comprovar o esbulho, foi colacionada uma cópia de Boletim de Ocorrência lavrado no dia 24⁄11⁄2015 (fl. 45). 3. Destarte, ¿quando a decisão impugnada não está em contradição com a lei, não é teratológica, e está em aparente sintonia com a prova dos autos, é de rigor sua manutenção.¿(TJES – AI nº 35129000200). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169001830, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017).

Ademais disso, conforme consta do recurso de agravo de instrumento tombado sob o nº 5001926-97.2021.8.08.0000, interposto pela agravada contra ulterior decisão que suspendera o cumprimento da medida liminar de reintegração de posse,
o qual se encontra associado ao presente
, a declaração emitida por Nélio Scherrer, inventariante dos bens deixados pelo falecido marido da agravante, acrescido da petição redigida pelo advogado atuante na ação de inventário nº 0000369-94.2014.8.08.0069, contradizem a alegação dos agravados de que teriam sido autorizados a tomar posse do pavimento térreo da casa localizada à Rua Leonel Porto, nº 22, Lagoa do Meio, Cidade Nova, Marataízes, ES (ID’s 1168174, p. 02 / 1168175, p. 01 / 1168177, p. 03-04, todos dos autos do recurso de agravo de instrumento nº 5001926-97.2021.8.08.0000).

Neste diapasão, deve ser mantido inalterado o pronunciamento objurgado.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001653-21.2021.8.08.0000

AGTES:

DILSON DA SILVA CARDOSO
e
ZULEICA DIMASE SCHERRER CARDOSO

AGDA:

SANTINHA NELY SCHAYDER SCHERRER

RELATORA:

DESEMB. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Com efeito, não há como afastar a posse anterior da agravada, o que sequer foi impugnado pelos agravantes quando da interposição do recurso de agravo de instrumento. Aliás, o
comprovante de recolhimento de taxas e impostos e contas de água e de luz, todos em nome da agravada,
atribuem verossimilhança suficiente acerca da posse anterior, justificando a concessão liminar da reintegração. Outrossim, a cópia do boletim de ocorrência lavrado em 06/03/2021 atesta,
prima facie
, o esbulho praticado pelos agravantes.

2. Ademais disso, conforme consta do recurso de agravo de instrumento tombado sob o nº 5001926-97.2021.8.08.0000, interposto pela agravada contra ulterior decisão que suspendera o cumprimento da medida liminar de reintegração de posse,
o qual se encontra associado ao presente
, a declaração emitida pelo inventariante dos bens deixados pelo falecido marido da agravante, acrescido da petição redigida pelo advogado atuante na ação de inventário nº 0000369-94.2014.8.08.0069, contradizem a alegação dos agravados de que teriam sido autorizados a tomar posse sub judice.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.